Tribunal: STF
Processo: ARE 1435732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO EX-POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO. ALEGAÇÃO DE DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE CONFIGURAM INSTRUMENTOS DESTE CONTROLE. INSUBSISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AS SUPOSTAS ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PAD COMPROVADO. APELO IMPROVIDO.



    A não comprovada alegação de irregularidade não tem o condão de inquinar de nulidade procedimento administrativo disciplinar que culmina em desfecho prejudicial ao processado. Relevante asseverar que há nulidade do processo quando promovido sem a observância de devido processo legal, por vício relativo ao sujeito, incompetência da autoridade que o instaurara e incompatibilidade dos membros da comissão processante, por impedimento ou suspeição e à forma, falta ou realização defeituosa de termos ou atos processuais. Ademais, vale ressaltar que, da análise de todo o procedimento administrativo em apenso, não é possível divisar qualquer irregularidade formal ou material que inquinasse a validade do procedimento, de modo que não considero ter sido arbitrária a exclusão da apelante do cargo de SD PM da Polícia Militar.Com efeito, a penalidade aplicada teve como alicerces as declaração de testemunhas, no procedimento criminal,perfeitamente cabível, (Súmula 591, do STJ). Além disso, o investigado, ora apelante, fora assistido por advogado e pôde produzir suas provas livremente, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o contraditório. Destarte, restou comprovada nos autos uma conduta incompatível com exercício do cargo de soldado da polícia militar, sendo assim, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos o PAD foi originado pela sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Crime da Comarca de Feira de Santana, que condenou o ora apelante a 25(vinte e cinco) anos de reclusão pela prática de roubo seguido de morte (Latrocínio), contra Aristóteles Evaristo da Silva.



    Da análise do procedimento adotado pela Administração Estadual, não houve afronta ao postulado constitucional do devido processo legal, vez que observados os seus vetores, ampla defesa e contraditório, tendo sido o autor/apelante intimado de todos os atos praticados no PAD.



    O Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual 7.990/01) elenca taxativamente as hipóteses que culminam em pena de demissão, senão vejamos:



    Art. 57 - A pena de demissão, observada as disposições do art. 53 desta Lei, será aplicada nos seguintes casos:



    I- a prática de violência física ou moral, tortura ou coação contra os cidadãos, pelos policiais militares, ainda que cometida fora do serviço;



    II - a consumação ou tentativa como autor, co-autor ou partícipe em crimes que o incompatibilizem com o serviço policial militar, especialmente os tipificados como:



    (...)



    b — de latrocínio ( art. 157,8 3º, do Código Penal Brasileiro, in fine);



    III - tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins; (grifos).



    Art. 193 - A demissão será aplicada como sanção aos policiais militares de carreira, após a instauração de processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório nos seguintes casos: I - incursão numa das situações constantes do art. 57 desta Lei;



    O Comandante Geral da Polícia Militar, ao proferir decisão nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, que observou todos os tramites legais, considerou as conclusões da Conselho Disciplinar (fls. 1289/1309), homologando o seu relatório, com base no art. 87, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, para “DEMITIR das fileiras da corporação, a bem da disciplina, com fulcro no art. 57,8 2º, alínea “b”, da Lei Estadual nº 7.990/01, (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), o Sd, 1º CIPM ROQUE NILTON DOS SANTOS.”



    Relevante asseverar, que há nulidade do processo quando promovido sem a observância de devido processo legal, por vício relativo ao sujeito, incompetência da autoridade que o instaurara e incompatibilidade dos membros da comissão processante, por impedimento ou suspeição e à forma, falta ou realização defeituosa de termos ou atos processuais.



    Pois, nenhum dos "fundamentos requisitos" pôde ser evidenciado no feito, sobretudo com relação à forma, especialmente respeitada, tendo sido a instrução processada conforme a previsão legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente